Tribunal: TJSP
Processo: 2189369-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que declarou prejudicado o conhecimento da impugnação à adjudicação e homologou o auto de arrematação – Inadmissibilidade - Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC – Preclusão confirmada – Impossibilidade de decidir sobre questão já apreciada anteriormente - Agravo Interno prejudicado – Recurso

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que declarou prejudicado o conhecimento da impugnação à adjudicação e homologou o auto de arrematação – Inadmissibilidade - Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC – Preclusão confirmada – Impossibilidade de decidir sobre questão já apreciada anteriormente - Agravo Interno prejudicado – Recurso improvido.